Tribunal: TJDFT
Processo: 0753274-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753274-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDO: RAFAEL PACHECO BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Agravo de instrumento. Substabelecimento sem reservas. Intimações. Nulidade. Vício não arguido em momento oportuno. Algibeira. Boa-fé. Preclusão. Supressão de instância. Decisão mantida. 1. A ausência de poderes do advogado para receber a intimação do cumprimento de sentença configura nulidade do feito. No entanto, o vício deve ser arguido na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. Não é admissível a chamada nulidade de algibeira, a qual, podendo ser alegada e sanada pela insurgência imediata após ciência do vício, a parte mantém-se inerte, aguardando, como estratégia de defesa, maior conveniência futura. 3. As demais questões levantadas pelo recorrente - percentual de honorários sucumbenciais, exclusão de multa, e fixação de honorários sobre o excesso de execução - não foram abordadas na questão vergastada, de sorte que a análise no presente momento representaria supressão indevida de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 272, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da intimação, uma vez que foi erroneamente publicada em nome de advogado que já não representava o recorrente; b) artigos 6o e 1.016, inciso III, ambos do CPC e 884 do Código Civil, argumentando que as questões relativas à multa e aos honorários sucumbenciais foram discutidas em sede de exceção de pré-executividade. Destaca que tais matérias são de interesse público, de modo que podem ser analisadas a qualquer momento. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "a", colacionando julgados do STJ, do TJMS e do TJMG. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 272, §§ 2o e 8o, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 57668229): "(...) Todavia, como também observado pelo Juízo de 1a instância, o executado, após corrigir a representação processual, peticionou nos autos em 27/01/2023, manifestando discordância com a proposta de acordo do exequente. Na ocasião, não mencionou qualquer vício na publicação da decisão que deferiu o cumprimento de sentença. Foi somente na exceção de pré-executividade, apresentada em 07/11/2023, que o executado alegou, pela primeira vez, a falha ocorrida na intimação. (...) Em suma, não há que se falar em nulidade dos atos após a intimação para o cumprimento de sentença, porquanto o executado não arguiu a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia, mas apenas depois de longo lapso temporal - cerca de um ano - o que caracteriza a preclusão temporal, em observância ao artigo 278 do CPC." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A jurisprudência pacífica do STJ não admite o acolhimento da chamada "nulidade de algibeira", que ocorre justamente "quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador do atual processo civil"" (AgInt no REsp 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 6o e 1.016, inciso III, ambos do CPC e 884 do CC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ressalte-se que, no entendimento da Corte Superior, "Mesmo as matérias de ordem pública necessitam do prequestionamento para ser analisadas em recurso especial" (AgInt no REsp 2.080.298/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Por fim, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021